Tribunal: TJMT
Processo: 0002747-63.2013.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002747-63.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DARCI ALEXANDRE ROGOSKI - CPF: 415.979.401-78 (APELANTE), MARIO BORGES DA SILVA - CPF: 110.569.161-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR DA DEFESA
– ALMEJADA PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA
IN ABSTRACTO
COMINADA AO CRIME – NÃO OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL NÃO DECORRIDO - PRELIMINAR REJEITADA –
2. PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ
– PRESCRIÇÃO – PENA APLICADA AO RÉU NA SENTENÇA – OCORRÊNCIA –
3 ANOS DE RECLUSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 8 ANOS – FLUÊNCIA DO PRAZO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR DA DEFESA REJEITADA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PGJ ACOLHIDA
-
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

- Se pela autoria do crime de Receptação qualificada, o réu foi apenado com 3 anos de reclusão, a prescrição da pretensão punitiva do Estado se opera em 8 anos. Portanto, transcorrido lapso temporal superior a esse, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, VI c/c art. 109, IV, do CP;

- Quando aplicada cumulativamente, a pena de multa se sujeita ao mesmo prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, II, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Darci Alexandre Rogoski
se insurge contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Sorriso/MT
., que o condenou como autor do crime de
Receptação qualificada
(art. 180, § 1°, CP), à pena de
3 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
(Id. 202549684).

Em suas
razões
recursais,
preliminarmente
, a Defesa pleiteou o reconhecimento da
prescrição
da pretensão de punir do Estado, com base na
pena máxima cominada
ao delito.
No mérito
, almejou sua
absolvição
por
insuficiência probatória
, mas se vencida nessa tese, requereu, ao menos, o
afastamento da qualificadora
e a
redução
do
quantum
de exasperação da
pena-base
(Id. 202549702).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (Id. 202549706).

Em seu parecer, a
PGJ levantou questão prejudicial de mérito
, opinando pelo
reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, contudo, com base na
pena aplicada
ao réu na sentença condenatória (prescrição retroativa) e, por fim, se manifestou pela
prejudicialidade da análise do mérito
recursal (Id. 207546672):

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL. - ALEGADA PRESCRIÇÃO PELA PENA MÁXIMA COMINADA AO DELITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES E A REDUÇÃO DA PENA-BASE - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO TRANSCORRERAM MAIS DE 08 (OITO) ANOS, INTERSTÍCIO TEMPORAL SUPERIOR ÀQUELE DELINEADO PELA CONJUGAÇÃO DOS ARTS. 109, IV, E 110, § 1º, DO CP PARA FINS PRESCRICIONAIS –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE – RECURSO PREJUDICADO
.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Darci Alexandre Rogoski
foi condenado como autor do crime de Receptação qualificada (art. 180, § 1°, CP), à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, preliminarmente, pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado, com base na
pena máxima cominada ao delito
. No mérito, almejou sua absolvição por insuficiência probatória, mas se vencido nessa tese, requereu, ao menos, o afastamento da qualificadora e a redução do
quantum
de exasperação da pena-base.

Primeiramente, é inviável acolher a preliminar da defesa para reconhecimento da prescrição com base na pena máxima cominada ao crime. Explico.

O delito de Receptação qualificada (art. 181, § 1°, CP) comina pena máxima de 8 anos, de modo que, nos termos do art. 109, III, do CP, prescreve em 12 anos. Entretanto, esse período não transcorreu nos autos entre nenhum dos marcos interruptivos ou suspensivos da prescrição (fato:
3.4.2013
- recebimento da denúncia:
23.1.2014
- publicação da sentença:
21.3.2023
).

Por outro lado,
impõe-se o acolhimento da questão prejudicial de mérito arguida pela PGJ
, consubstanciada na prescrição da pretensão punitiva Estatal,
com base na pena aplicada
na sentença condenatória.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; assim, considerando que a sentença
já transitou em julgado para o MP
, que foi intimado em
21.3.2023
(Id. 202549685) e deixou de interpor recurso, imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, com base na pena aplicada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e da

publicação da sentença condenatória
.

Note-se que, o apelante foi apenado com
3 anos de reclusão
e, conforme dispõe o art. 109, IV, do CP, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro,
o prazo prescricional opera-se em 8 anos
.

Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia em
23.1.2014
(Id. 202549662 - Pág. 48/49) e a data da publicação da sentença em
21.3.2023
(Id. 202549684),
decorreu prazo superior a 8 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo, ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao réu
.

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
A extinção da punibilidade em razão da prescrição constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida até mesmo de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP (STJ, HC nº 432.536/MT). (...)” (TJMT – HC 1023782-36.2023.8.11.0000, Relator: Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 17/11/2023)

Em tempo, não é demais relembrar que, quando aplicada de forma cumulativa,
como ocorre na espécie
, a pena de multa se sujeita ao
mesmo
prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP), o que implica dizer que a pena pecuniária também está
prescrita
.

Diante do exposto,
rejeitada a preliminar
arguida pela
Defesa
(prescrição com base na pena em abstrato), contudo,
acolhida a questão prejudicial de mérito
arguida pela
PGJ
, reconheço a
prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado
e
declaro extinta a punibilidade
do réu, ficando prejudicada a análise das teses meritórias,
em que se almejou a
absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da qualificadora e a redução do
quantum
de exasperação da pena-base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024